Tribunal: TJSP
Processo: 1500481-60.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Concurso de Pessoas – Pleito defensivo colimando a absolvição – Impossibilidade – Vítimas e policiais que foram seguros em afirmar a presença do apelante na direção do veículo automotor, dentro da propriedade – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação que se impõe – Dosimetria que merece reparos – Antecedentes não transitados

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Concurso de Pessoas – Pleito defensivo colimando a absolvição – Impossibilidade – Vítimas e policiais que foram seguros em afirmar a presença do apelante na direção do veículo automotor, dentro da propriedade – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação que se impõe – Dosimetria que merece reparos – Antecedentes não transitados em julgado que não servem para negativar a conduta social – Pena-base redimensionada – Reconhecimento do furto privilegiado, extensível aos demais, ainda que não tenham recorrido, para substituir a pena de reclusão por detenção - Crime do artigo 306 do CTB (condução de veículo embriagado) que deve subsistir, até porque não houve inconformismo da Defesa – Penas que também merecem ser redimensionadas – Dicção do artigo 293 do CTB – Pena de suspensão do direito de dirigir também redimensionada – Soma das penas de detenção, já que iguais – Crime do artigo 344 do Código Penal – Absolvição que se impõe – Ameaças proferidas pelo acusado que não são capazes de incutir o temor necessário nos agentes de segurança pública – Atipicidade da conduta – Substituição da pena privativa de liberdade somada por duas restritivas de direitos – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500481-60.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante FRANK
PAULO BALBINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
2
Apelação Criminal 1500481-60.2018.8.26.0129
Apelante(s): Frank Paulo Balbino
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Casa Branca
Juiz(a): José Alfredo de Andrade Filho
Voto no 1.573
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado Concurso
de Pessoas
Pleito defensivo colimando a absolvição

Impossibilidade
Vítimas e policiais que foram seguros em
afirmar a presença do apelante na direção do veículo automotor,
dentro da propriedade Negativa de autoria que não se sustenta
Condenação que se impõe Dosimetria que merece reparos
Antecedentes não transitados em julgado que não servem para
negativar a conduta social
Pena-base redimensionada

Reconhecimento do furto privilegiado, extensível aos demais,
ainda que não tenham recorrido, para substituir a pena de reclusão
por detenção - Crime do artigo 306 do CTB (condução de veículo
embriagado) que deve subsistir, até porque não houve
inconformismo da Defesa Penas que também merecem ser
redimensionadas Dicção do artigo 293 do CTB Pena de
suspensão do direito de dirigir também redimensionada Soma
das penas de detenção, já que iguais Crime do artigo 344 do
Código Penal Absolvição que se impõe Ameaças proferidas
pelo acusado que não são capazes de incutir o temor necessário
nos agentes de segurança pública Atipicidade da conduta
Substituição da pena privativa de liberdade somada por duas
restritivas de direitos Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 238/262, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para: a) condenar o réu Alessandro José Perussi,
como incurso no artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e
pagamento de 4 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade, sem prejuízo do pagamento de 4 dias-multa, arbitrados,
unitariamente, no mínimo legal; b) condenar o réu Mickael Fernando Lopes, como incurso
no artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
3
de 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e pagamento de
4 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de
liberdade, sem prejuízo do pagamento de 4 dias-multa, arbitrados, unitariamente, no
mínimo legal; c) condenar o réu Frank Paulo Balbino como incurso no artigo 155, §1o e
§4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, no artigo 344, todos do Código Penal, e no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação da regra do concurso real de crimes
(artigo 69, CP), à pena de 2 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, 6 meses e 20 dias de
detenção, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-
multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.
Isso porque no dia 16 de setembro de 2018, no período
noturno, na “Fazenda Três Marias”, no local mencionado na denúncia, os sentenciados, em
um total de três, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam tentado subtrair,
para si, durante o repouso noturno, 60 (sessenta) quilos de batata, pertencentes à fazenda
supracitada, representada por Belmiro Ferreira de Souza Oliveira, somente não se
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Discorre ainda a denúncia que no mesmo dia, no período
noturno, pelas ruas do Município de Casa Branca e na “Fazenda Três Marias”, Frank Paulo
Balnino teria conduzido o veículo automotor Vw/Gol, cor branca, em via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.
Por último, consta ainda na denúncia, que no mesmo dia,
logo depois dos crimes acima apontados, a caminho da Delegacia de Polícia, Frank Paulo
Balbino, com o fim de favorecer interesse próprio, para assegurar a impunidade no crime
patrimonial e no crime de trânsito pelos quais havia sido preso em flagrante delito, usou de
grave ameaça contra os Policiais Militares Adriano Rovilson Bueno e João Paulo Silva,
testemunhas que funcionam em inquérito policial e que seriam chamadas a intervir em
processo judicial.
Segundo apurado na denúncia, os três se dirigiram ao local do
crime à noite, quando a vigilância é reduzida. Foram os três no carro Vw/Gol, placa
CZJ-5300, conduzido por Frank, que estava bêbado. Enquanto Frank aguardava no carro,
para a fuga após a subtração, Mickael e Alessandro foram até a plantação de batatas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
4
colheram dois sacos com trinta quilos cada um. Ocorre que, Belmiro, vigilante e
representante da Fazenda, foi alertado por outros moradores. Diante disso, notando a
aproximação do vigilante, Frank arrancou com o carro e deixou o local sem que pudesse
ser identificado naquele momento. Mas, posteriormente, o vigilante localizou Mickael e
Alessandro, cada um com um saco de batatas, e, indagados sobre o que estavam fazendo,
saíram correndo, deixando os dois sacos para trás. Mickael e Alessandro foram vistos
ingressando no veículo Gol que era conduzido por Frank. Acionada a PM, quando o
veículo se aproximava da porteira, o PM conseguiu sinalizar pra que ele parasse, mas, para
fugir da atuação policial, o Gol veio em sua direção e quase o atropelou. Foi possível a
abordagem quando os agentes da lei trancaram a passagem do carro em fuga com a viatura
policial. No interior do automóvel, estavam Frank, que o dirigia, e os passageiros Mickael
e Alessandro. Frank estava visivelmente embriagado, apresentando odor etílico, fala
pastosa, desequilíbrio e confusão do raciocínio e, ao ser questionado, confirmou ter
ingerido bebidas alcoólicas, mas se recusou a se submeter ao teste do etilômetro. No
interior do carro foi encontrada e apreendida uma garrafa da cachaça “51”. Diante do
ocorrido, foi dada voz de prisão aos três. Encaminhados os presos ao pronto socorro para
laudo médico, acionado o apoio dos PMs João e Bueno, o acusado Frank, por diversas
vezes, teria os ameaçado, dizendo: “eu sei onde vocês residem, conheço a família de vocês.
Isso não vai ficar assim. Quando eu sair da prisão vou resolver isso”. Assim, segundo a
denúncia, teria agido tentando intimidá-los, para tumultuar a “Busca da verdade real” e se
favorecer na presente persecução criminal.
Dos três, somente Frank Paulo Balbino, por meio de seu
procurador, interpôs recurso de apelação (fls. 378/383). Narra, em sua tese defensiva, que:
i) não participou de qualquer conduta criminosa, à exceção daquela caracterizadora da
suposta embriaguez ao volante, também não constatada em razão da negativa de se
submeter ao etilômetro; ii) a sua versão deve ser levada a efeito, ou seja, apenas deu carona
para os dois rapazes, mas não participou do furto; iii) durante o interrogatório, foi possível
notar que Waldormiro era seu desafeto, em razão de uma dívida assumida por Waldomiro e
quitada anos mais tarde, em razão de reiteradas cobranças que fez junto a ele na própria
Fazenda; iv) as palavras proferidas para o policial tiveram significado diverso daquele
acolhido pela denúncia; v) o corréu Alessandro também afirmou que Frank não tem nada a
ver com o crime, já que apenas pediu carona para ele; vi) o corréu Mickael também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
5
corroborou a tese de Alessandro, afirmando que apenas pediu carona para Frank; vii) não
houve coação no curso do processo porque a fala do apelante foi deturpada pelos policiais
militares; viii) a única condenação que merece subsistir é aquela tipificada no artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Contrarrazões de apelação as fls. 388/391 pugnando pelo não
provimento do recurso defensivo.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 402/407, opinando
pelo parcial provimento do apelo, devendo, a sentença também ser modificada por outros
motivos. Sustentou que o juízo de origem equivocadamente exasperou a pena do apelante
em razão de condenações sem o trânsito em julgado, considerando-as como conduta social
desfavorável. Pleiteou também a exclusão da majorante do furto noturno para todos os
réus, uma vez que esta causa de aumento de pena é aplicável somente em residências, não
havendo que se falar quando a subtração é cometida em plantação de uma fazenda. Além
disso, anotou que não é cabível a referida causa de aumento de pena ao furto qualificado.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da Defesa, tem-se que a solução
absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório reunido nos
autos não permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitiva do crime previsto no
artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras da vítima e das testemunhas, policiais militares, ouvidas em ambas as
oportunidades, evidentemente, merecem crédito para fazer emergir a autoria delitiva, não
sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à
validade das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no
caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se
entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima e das testemunhas de acusar o
sentenciado leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte
segura de prova.
Belmiro Ferreira de Souza Oliveira, vigilante da fazenda
vítima, disse em Juízo que foi avisado por moradores que havia um veículo Gol transitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
6
pelo local, exatamente aquele conduzido pelo apelante no momento da abordagem policial.
A fantasiosa versão sustentada pelo acusado, de que estaria apenas “dando carona” para os
demais roubadores não se sustenta, até porque tanto a vítima como os policiais disseram
que Frank, ora apelante, tentou atropelar os policiais, não obedecendo a ordem de parada,
em atitude totalmente incompatível com aquele que se diz inocente. De mais a mais,
estavam sendo furtados dois sacos de batata, com 30kg cada um, o que reforça a tese de
que eles utilizariam o veículo para empreender fuga do local.
O Policial Militar Evandro Luís Loureço Franco disse em
Juízo que ao tentar abordar o veículo, Frank imprimiu maior velocidade e quase o
atropelou, só não conseguindo porque a viatura entrou na frente. Ato contínuo, Frank, na
direção do veículo, também engatou a ré tentou fugir, mas foi interceptado. Assim, as
atitudes perpetradas pelo apelante não condizem com sua versão aventada, ainda que os
demais corréus tenham a endossado.
Como disse o i. Procurador de Justiça, “é de se estranhar que
o Franklin estivesse passando pela propriedade rural, no exato momento da fuga e dado
carona a dois estranhos, à noite, que evidentemente estavam fugindo” (fls. 402/407).
Desse modo, a condenação do apelante pelo crime de furto
era mesmo de rigor.
Em que pese tenha sido articulado o afastamento da causa de
aumento de pena referente ao repouso noturno, esta merece subsistir.
Embora o furto tenha sido perpetrado em detrimento de uma
propriedade rural (fazenda), a qual possuía um vigilante laborando no período da noite, de
modo geral, as pessoas estão menos atentas, com menor chance de vigilância sobre o bem,
pois anoiteceu. Reza a doutrina:
Isso se dá pelo fato de que entendimento contrário faz com
que a circunstância majorante se concentre no fato de haver
maior perigo para a vítima que não está em casa dormindo
quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não
parece ter sido o objetivo da lei (NUCCI, Guilherme de
Souza, Código Penal comentado, Ed.Forense, 2017, p. 967).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
7
Prelecionam Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:
Desnecessário para a caracterização da causa agravadora é
que o fato seja praticado em casa habitada e que haja
moradores repousando. Por essa razão, tem-se por agravada
subtração de automóvel estacionado na rua. Há ponderável
corrente, porém, que exige, para a configuração da
qualificadora, que se trate de casa habitada e que haja nela
pessoas repousando. Hungria entende haver furto noturno
praticado intra ou extra muros, mas, curiosamente, não o
reconhece quando os moradores estão em festiva vigília.
Com fundamento nessa orientação já se tem decidido não
ocorrer a agravação em furto praticado em casa comercial;
na rua; na portaria de hotel em momento de ausência do
encarregado da vigilância; quando as vítimas estavam em
festiva vigília com churrascada em temporada de veraneio
etc. Como a majorante visa assegurar a propriedade móvel
contra a maior precariedade de vigilância por parte dos
titulares, entendemos ser mais correta a primeira posição.
(Manual de Direito Penal.Vol. 2. 29a ed. São Paulo: Ed.
Atlas S.A., 2012, p. 199).
A razão da majorante liga-se ao maior perigo a que é
submetido o bem jurídico diante da precariedade de vigilância por parte de seu titular,
durante a noite. Ainda que haja vigia no local, o período noturno, até pela dificuldade de
visibilidade, torna mais vulnerável o patrimônio e as pessoas.
Aliás, como cediço, para caracterizar a causa do artigo 155, §
1o do Código Penal, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de
maior vulnerabilidade para lojas, hotéis, residências, veículos, dentre outros, tal como
ocorrido na espécie, pouco importando se comércio ou residência. Com esse entendimento,
o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
8
AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ART. 155, § 1o, DO CP.
FURTO CIRCUNSTANCIADO. PERÍODO NOTURNO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. 1.
Para a incidência da causa especial de aumento prevista no
§ 1o do art. 155 do Código Penal, faz-se suficiente que a
infração ocorra durante o repouso noturno, período de
maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos,
entre outros. 2. O agravo regimental não merece prosperar,
porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes
de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.
3.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
REsp
1251465/MG, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
20/02/2014).
Tampouco se cogita de incompatibilidade da causa de
aumento de pena de repouso noturno com o furto qualificado. A questão é pacífica no
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO
DO
FURTO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
REPOUSO
NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2o, do
CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o
reconhecimento do furto privilegiado, bem como a
consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes.
2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior
Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente
ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples
quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre
os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido.
(REsp 1724648/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
9
em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Logo, em que pese a irresignação do Procurador de Justiça,
acertada a decisão de aplicar a referida causa de aumento de pena para o crime de furto
para todos os corréus.
Ademais, também acertada a decisão de condenar o apelante
pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), tanto é
que sequer houve inconformismo da Defesa. Ainda que não tenha sido produzida prova
técnica, em decorrência da recusa peremptória do acusado, os policiais foram categóricos
em afirmar os diversos sinais que caracterizavam a embriaguez do apelante na condução do
veículo automotor, o que, inclusive, foi confessado por ele.
Lado outro, a condenação pelo crime do artigo 344 do
Código Penal (coação no curso do processo) não deve subsistir.
Dispõe o artigo supracitado:
Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de
favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade,
parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada
a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou
em juízo arbitral.
A “grave ameaça” a que se refere o artigo mencionado
caracteriza-se pela violência moral grave, capaz de atemorizar a vítima, frente à promessa
de causação de um mal possível, verossímil e considerável. No caso em apreço, as ameaças
lançadas não se mostraram graves o suficiente a ponto de incutir justificável receio às
vítimas, Policiais Militares, que estão acostumados a lidar com esse tipo de conduta, ainda
mais quando proferida por pessoa em estado etílico considerável.
Nas palavras de Luiz Régis Prado:
“A 'vis compulsiva' de que trata o artigo é a destinada a
perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade da vítima,
pela intimidação ou promessa de causar-lhe, futura ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
10
imediatamente, mal relevante. Deve a ameaça revestir-se de
'gravidade' (v.g., ameaça de morte, de lesão corporal grave,
de significativo prejuízo econômico, de revelação de conduta
desonrosa, etc.). A gravidade da ameaça está relacionada
com o mal prometido, que deve ser considerável, tendo-se em
vista as particulares condições da pessoa ameaçada (idade,
sexo, saúde, etc). Não se exige ao contrário do delito de
ameaça (art. 147, CP) que o mal prometido seja injusto.”
(Curso de Direito Penal Brasileiro Volume 4, 2a Edição,
ed. RT, pág. 668).
Não é, todavia, o que ocorre, no caso dos autos. Senão,
vejamos.
O vigilante Belmiro, testemunha do suposto crime, disse que
Frank estava visivelmente embriagado, não queria parar e ameaçou os policiais, dizendo
“sei onde você mora, eu te conheço, conheço o Delegado e ele vai me soltar”.
De outro lado, a vítima Evandro Luís Lourenço Franco,
Policial Militar, aduziu que o réu, a todo momento, ameaçou os policiais que estavam em
apoio, dizendo “que não ia ficar assim, que faria que os policiais perdessem a farda” e
xingou os milicianos de palavrões. Acrescentou que as ameaças foram sérias, pois os
dizeres tinham tom de ameaça. Por fim, narrou que se sentiu ameaçado relativamente à sua
função de policial, ante os dizeres do réu no sentido de que “tiraria a farda dos policiais”,
uma vez que, pelas palavras do réu, dava a entender que se utilizaria de algum artifício para
prejudicar os policiais”. No mesmo sentido, o PM Ricardo Canatto.
Ora, não é crível que uma pessoa, visivelmente alterada e que
se encontrava em deplorável estado etílico, seja capaz de incutir nos agentes de segurança
pública verdadeiro temor de que perdessem a farda, ainda mais porque estavam no
exercício legal de suas funções. Ainda que o réu tenha dito que é “faixa preta em artes
marciais”, segundo relato da testemunha Adriano, resta evidente que, por estar alcoolizado,
suas palavras não eram aptas a causar efetivo temor nos agentes da lei.
Nesse ponto, cabe anotar as lúcidas palavras do i. Procurador
de Justiça: “As ameaças foram proferidas ainda durante o procedimento de abordagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
11
em que o acusado estava em fuga, de modo que está inserida na própria dinâmica do
furto. Soam-se a isso o fato de que os policiais estão preparados, mais do que outros, a
enfrentarem essas reações de delinquentes, sem que isso seja suficiente para atemoriza-
los. Faz parte do ônus da função pública que exercem” (fls. 405).
Passo a dosagem das penas atinentes ao recorrente, cuja
reforma já adianto - se impõe.
I)
Crime de Furto
Com efeito, assiste razão à tese articulada pela Procuradoria
de Justiça, no sentido de que é defeso ao juiz valorar negativamente como conduta social
condenações criminais. Aliás, a circunstância judicial “conduta social”, prevista no artigo
59 do Código Penal, representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente
de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos1. No mais, a certidão de
antecedentes de fls. 168/168 indica que Frank não possui condenação transitada em
julgado, de modo que inexiste razão para fixar a pena-base em patamar superior, a conta de
mau antecedente.
Por outro lado, remanesce a reprovabilidade de sua conduta
ao se comportar de maneira inadequada perante os agentes de segurança pública, ou seja,
ter proferido diversas ameaças, xingamentos e, ainda, ter quase atropelado um dos
policiais, conforme relatado pelas testemunhas em audiência.
Assim, razoável o incremento de 1/6 (um sexto) na pena-base
para inaugurá-la no patamar de 2 anos, 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena referente
ao furto noturno, de modo que se majora a pena em 1/3 (um terço) para elevá-la ao
montante de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.
Por último, incide também a causa de diminuição de pena
decorrente da tentativa, que deve ser mantida no patamar de 2/3, ante a resignação do
Ministério Público, para reduzir as sanções para 1 ano e 13 dias de reclusão, além de 4
dias-multa.
1STF. 2a Turma. RHC 130132 , Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
12
Na espécie, incide também a figura prevista no §2o do artigo
155 do Código Penal (furto privilegiado), uma vez que o valor da coisa furtada é de
pequeno valor (dois sacos de batata) e o apelante é primário, motivo pelo qual substituo a
pena de reclusão por detenção.
Veja-se que os outros dois corréus também são primários (fls.
64 e 65). Então, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, embora não haja
recurso por eles interposto, se estende a aplicação da figura privilegiada do delito de furto
para um e outro, cujas penas de reclusão também devem ser substituídas por detenção, em
caso de conversão, uma vez que a pena corporal para os demais foi substituída por uma
restritiva de direito.
I)
Crime de embriaguez ao volante
Na primeira fase, da mesma forma, merece um incremento na
pena-base, a título de culpabilidade, uma vez que, com sua condução imprudente, colocou
em risco a incolumidade física de diversas pessoas que ali estavam, conforme fartamente
caracterizado pela prova oral. Assim, inaugura-se a sanção no patamar de 7 meses de
detenção, além de 11 dias-multa
Na segunda fase, como houve confissão espontânea,
reconduzo a sanção ao patamar mínimo legal, qual seja, 6 meses de detenção, além de 10
dias-multa.
Em atenção ao artigo 69 do Código Penal, as penas devem
ser somadas, resultando em 1 ano, 6 meses e 13 dias de detenção, além de 14 dias-
multa.
Ainda que exista uma circunstância judicial negativa, fixa-se
o regime aberto para início de cumprimento de pena, considerando a baixa periculosidade
do agente, o ínfimo valor do produto que seria alvo de furto, e as demais circunstâncias do
caso concreto.
Respeitado o entendimento do magistrado sentenciante, pelos
mesmos motivos, vislumbra-se também para o corréu Frank (e não só para os demais como
entendeu o magistrado), a possibilidade substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Assim, substitui-se a pena
corporal por duas restritivas de direitos, nos termos do §2o do artigo supracitado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
13
consistentes em i) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade, preferencialmente em uma das atividades elencadas nos incisos do
artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro, caso possível, ou, senão em favor de entidade
assistencial a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais; ii) prestação pecuniária, no
importe de um salário mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação
social, a ser definida também pelo Juízo das Execuções Criminais. Tudo isso, sem prejuízo
da pena pecuniária de 14 (catorze) dias-multa, fixado o valor do unitário no mínimo legal,
ante à provável miserabilidade do réu, que se encontrava furtando sacos de batata.
Quanto à pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, o d. magistrado a aplicou em patamar bastante superior ao mínimo
(igual a pena privativa de liberdade). Tal reprimenda é disciplinada pelo artigo 293 do
Código de Trânsito Brasileiro e tem patamares comuns a todos os delitos do diploma: de 2
meses a 5 anos de duração. Assim, vem se decidindo (jurisprudência) que deve o
Magistrado fundamentar a duração escolhida com base nas circunstâncias judiciais (artigo
59 do Código Penal) e particularidades do caso concreto. Na sentença em exame, todavia,
houve estipulação da suspensão pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, sem
qualquer fundamentação.
Por conseguinte, considerando como pena mínima de
suspensão o prazo de 02 meses, aumenta-se 1/6 na primeira fase da dosimetria, decorrente
da culpabilidade do agente. Por outro lado, reconduz a pena ao patamar mínimo legal
novamente, em decorrência da confissão do acusado.
Assim, razoável fixar a sanção de suspensão de habilitação
para dirigir veículo automotor no patamar mínimo de 2 (dois) meses.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pelo réu Frank Paulo Balbino para: i) absolve-lo da
imputação do crime previsto no artigo 344, do Código Penal, com fulcro no artigo 386,
inciso III do Código de Processo Penal; ii) reconhecer a figura privilegiada do delito de
furto (art. 155, §2o, CP) para redimensionar suas penas, que passam a ser um total de 1
(um) ano, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de detenção, além de 14 dias-multa, substituindo-
se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: ii.a)
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos do
voto; ii.b) prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, conforme assentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-60.2018.8.26.0129 -Voto no 1.573
14
sem prejuízo da pena de multa, fixado o unitário no mínimo legal; iii) reduzir a pena de
suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, que passa a ser de 2 (dois) meses;
iv) estender a aplicação da figura privilegiada do furto para os demais corréus, nos termos
do artigo 580 do Código de Processo Penal, substituindo-se as suas respectivas penas de
reclusão por detenção, em caso de conversão.
XISTO RANGEL
RELATOR